Tribunal: TJPA
Processo: 0003804-61.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003804-61.2020.8.14.0049

APELANTE: DIOGO JORGE SANTOS ALMEIDA, ALAN DOUGLAS SANTOS ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 307 DO CPB. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSIFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA DOS DELITOS QUE LHES FORAM ATRIBUÍDOS. IMPROCEDÊNCIA.
Confirmado nos autos a autoria do crime do art. 33 da lei de drogas, através de provas seguras quanto a autoria do crime em questão. depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, bem como a prática do delito de falsa identidade, já que os recorrentes falsearam, junto à autoridade policial, seus verdadeiros nomes, afirmando serem outras pessoas.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE SEJA DOSADA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO, DEVENDO SER APLICADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PRESENTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS
.
TESE IMPROCEDENTE.
Dosimetria penal, de ambos os recorrentes, que se mostrou devidamente fundamentada e aplicada pela autoridade julgadora a pena base já em seu mínimo legal.

Impossibilidade de se aplicar a

causa de diminuição de pena, constante no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, já que demonstrado nos autos não serem os apelantes mais réus primários, possuindo condenações transitadas em julgado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
Diogo Jorge Santos Almeida
e
Alan Douglas Santos Almeida
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que condenou cada apelante à pena
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias multa
em virtude de violação da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 em regime inicialmente fechado
, e a
pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, pelo delito descrito no
art. 307 do CPB
, em regime aberto.

Narra a denúncia
,
ID 8737333
,
in verbis
:

“
que no dia 27/05/2020, por volta das 21h00min, a polícia militar em tratamento de denúncia anônima recebida, deslocou as viaturas 1201 e 1202 para o endereço Ramal da 5
a
, invasão do Jamaica, por trás do Conjunto COHAB, nesta cidade, onde residia uma família que havia mudado recentemente, vinda do município de São Caetano de Odivelas.

Após instantes de observação no local, constatada movimentação invulgar de entrada saída de pessoas, cumpriram os policiais abordar os denunciados que foram surpreendidos em posse de certa quantidade de substância entorpecente conhecida vulgarmente por “limãozinho”, bem como a quantia de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais). Encetadas buscas no interior da residência foi localizada ainda outra quantidade de drogas, totalizando 103 (cento e três) petecas de substância popularmente conhecida por “maconha’’.

Diante da suspeita da prática de tráfico de drogas, e diante da recusa dos denunciados em se identificar aos policiais, foram conduzidos a Delegacia de Polícia.

Perante a Autoridade Policial, os denunciados se apresentaram com falsa identidade, após a identificação promovida, declararam serem irmãos e confessaram que estavam “dolando a massa no quintal de casa" (textuais), ou seja, preparando porções da erva designada popularmente maconha para difusão ao consumidor final. Afirmaram ainda em seus depoimentos que trocaram uma televisão, no valor de RS 200 (duzentos reais) pela droga em uma boca de fumo e iriam cortar a droga para revendê-la. Questionado o denunciado DIOGO ALMEIDA sobre o porquê de terem se utilizado de falsas identidades por ocasião da entrevista realizada nos respectivos interrogatórios, respondeu que assim se conduzira devido estarem foragidos da colônica penal.

Juntou-se aos autos do IPL o laudo provisório de análise da substância apreendida, fl. 13, que obteve resultado positivo para o grupo dos Canabinóides, característico do vegetal Cannah!s sativa L. conhecido por maconha.”

Em razões recursais,

ID 8737556
,
aduz a defesa que a decisão combatida deverá ser reformada, já que inexistentes provas seguras que demonstrem a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas atribuída aos apelantes.

De forma subsidiária, requer que a pena base seja dosada em seu mínimo permitido, por estarem todas as circunstâncias judiciais favoráveis aos apelantes, bem como que seja aplicada a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, o apelado

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa dos acusados.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Aduz a defesa que a decisão combatida deverá ser reformada, já que inexistentes provas seguras que demonstrem a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, requerendo sua absolvição.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 8737334, que comprova que a substância apreendida era maconha (cento e três petecas, pesando no total 85,785 gramas)
.

Quanto à autoria delitiva, compulsando os autos, vejo que, apesar da irresignação dos apelantes, esta encontra-se devidamente comprovada, por tudo que foi produzido no presente processo,
senão vejamos
:

O testemunho dos policiais
militares, MARILDO SILVA DAS CHAGAS, ELIANE FERREIRA PINTO e JEFERSON RIBEIRO PUREZA, esclareceram, em seus depoimentos prestados em juízo, todos os termos da denúncia acusatória
, afirmando que lhes foi informado, através de denúncia anônima, que na invasão da Jamaica, uma família que havia se mudado estaria fazendo venda de drogas ilícitas; que se deslocaram ao local indicado e lá chegando flagraram os apelantes confeccionando drogas no momento em que foram abordados; que a droga foi encontrada com ambos apelantes; que os réus se identificaram ao policiais, no entanto, somente após buscas no sistema da polícia, foi descoberta a verdadeira identidade dos réus.

Os denunciados negaram o crime de tráfico de drogas que lhes foi imputado, aduzindo que deram nomes falsos junto à autoridade policial por temerem por suas vidas, já que eram foragidos da justiça.

Ora, apesar da negativa de autoria dos acusados nos autos, entendo que a mesma, referente ao delito de tráfico de drogas, encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito,

transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito,
transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída aos recorrentes em relação a esse delito.

No que se refere ao delito descrito no art. 307 do CPB (falsa identidade)
,
vejo que também aqui foi provada a autoria do referido crime
, já que, conforme depoimentos prestados pelos réu nos autos, estes alegam que usaram outro nome para se identificar perante os policiais temendo por suas vidas, já que eram foragidos da justiça, o que demonstra o crime de falsa identidade.

A jurisprudência dominante estabelece que o agente, ao ser preso, atribui para si
falsa

identidade
, visando burlar a execução de ato legal emanado da autoridade policial, não faz uso do sagrado direito de autodefesa como decorrência lógica do princípio da ampla defesa. Ao contrário, tal conduta constitui abuso deste direito, mormente considerado o fato de que a própria
Constituição Federal
garante aos acusados em geral o direito ao silêncio, sem que disto resulte em qualquer prejuízo.

Então, ao sujeito que é detido pela autoridade policial, no exercício da ampla defesa que lhe é constitucionalmente garantido, cabe silenciar acaso não tencione auxiliar nas investigações, ou, então, apresentar a sua versão sobre os fatos, mas nunca mentir sobre sua
identidade
civil, podendo prejudicar direito fundamental de terceiros, com o claro intuito de burlar a execução de ato legal, em evidente afronta à fé pública.

Nesse sentido já decidiu outros tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FATO 1: FURTO SIMPLES – PLEITO ABSOLUTÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ATIPICIDADE MATERIAL INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE – DESVALOR DA CONDUTA – RÉU REINCIDENTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – FATO 2: FALSA IDENTIDADE – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA – CRIME IMPOSSÍVEL – DESCABIMENTO – ACUSADO QUE MENTIU O NOME NO MOMENTO DA ABORDAGEM, NA TENTATIVA DE EXIMIR-SE DE CUMPRIMENTO DE

–MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM SEU DESFAVOR – CRIME FORMAL CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” (TJPR - 5ª C.Criminal - 000274146.2018.8.16.0071 - Clevelândia -

Rel.: DESEMBARGADOR MARCUS VINICIUS DE LACERDA COSTA -

J. 20.09.2021).

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer os apelantes que a pena base seja dosada em seu mínimo permitido, por estarem todas as circunstâncias judiciais favoráveis aos recorrentes, bem como que seja aplicada a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

No que tange as dosimetrias procedidas nos autos (ID 8737545)
, vejo, após análise detalhada, que as mesmas foram formuladas dentro dos parâmetros legais e necessários impostos pelo art. 59 do CPB c/c art. 42 da Lei 11.343/2006, tendo sido definida a pena base já em seu mínimo legal permitido (05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa), sendo que, na segunda fase dosimétrica, de ambas as dosimetrias, foi averiguado que os recorrentes não eram mais réus primários, razão pela qual incidiu a agravante da reincidência em 1/6 sobre a pena base aplicada, não existindo nada para ser revisto tanto na primeira fase, quanto nas demais fases da dosimetria.

No que tange a pretendida aplicação do tráfico privilegiado ao caso em estudo
, vejo a impossibilidade de tal benesse, posto que comprovado nos autos que os recorrentes não são mais réus primários, tendo em vista Certidão de antecedentes criminais presente à ID 8737538 e 8737539, que demonstra que os mesmos se dedicam à atividade criminosa, o que já afasta, por si só, essa causa de diminuição de pena.

Impossibilitada se mostra a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ou aplicação do Sursis, haja vista o quantum de pena imposta.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE provimento
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 09/08/2023